Tribunal: STF
Processo: ARE 1606079
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO (PMCE). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVOCAÇÃO PARA ETAPAS SUBSEQUENTES. RESCISÃO DO CONTRATO COM A BANCA EXAMINADORA (FGV). NOTIFICAÇÃO REALIZADA APENAS POR SITE DA CORPORAÇÃO E GRUPO DE WHATSAPP. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE CIENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO CEARÁ em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que considerou inválida a convocação da exequente para as etapas do certame da Polícia Militar. O Juízo a quo determinou que o Estado promova nova convocação, garantindo a ciência inequívoca da candidata, sob o fundamento de que a publicação apenas no site da PMCE e em grupo de WhatsApp, após o encerramento do contrato com a FGV, não supre o dever de informação da Administração Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão consiste em verificar se a convocação realizada por meio do site da Polícia Militar e de grupo de mensagens (WhatsApp) é suficiente para garantir o direito à informação e publicidade de candidata que aguardava o andamento de etapas de concurso público por força de decisão judicial, especialmente após a alteração do canal oficial de comunicação (site da FGV para site da PMCE).
III. RAZÕES DE DECIDIR
Dever de Publicidade e Transparência: É dever da Administração Pública pautar- se pelo princípio da publicidade (Art. 37, caput, CF/88). No âmbito de concursos públicos, a convocação para etapas subsequentes, após longo hiato ou alteração drástica na condução do certame (como a saída da banca examinadora), exige cautela redobrada para evitar o cerceamento de defesa e a perda de chances por falta de informação. Cientificação Inequívoca: A despeito do fim do contrato com a FGV, cabia ao Estado do Ceará estabelecer um meio de comunicação oficial e direto ou, ao menos, garantir que a candidata fosse formalmente alertada sobre a mudança do local das publicações. A utilização de site institucional da PMCE, por si só, não substitui a expectativa legítima de publicação no site da banca onde o certame se iniciou, salvo se houver aviso prévio e direto ao interessado. Informalidade do WhatsApp: O uso de grupos de WhatsApp, embora prático, possui caráter meramente informativo e informal. Não pode ser considerado meio de intimação oficial em processo administrativo ou concurso público, a menos que haja previsão expressa e concordância específica, uma vez que não há garantias de recebimento, leitura ou permanência do candidato no grupo. Ausência de Prejuízo à Administração: A decisão recorrida não anula o certame, apenas garante o direito da exequente de participar da etapa para a qual não foi regularmente convocada, preservando a isonomia e a legalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Tese de julgamento: “Em sede de cumprimento de sentença de concurso público, a alteração do canal oficial de comunicação (site da banca) para site institucional do órgão, desacompanhada de cientificação pessoal ou inequívoca do candidato, torna inválida a convocação para etapas subsequentes, sendo insuficiente a mera inclusão em grupos de aplicativos de mensagens ou publicações em sítios diversos dos originalmente previstos Em sede de cumprimento de sentença de concurso público, a alteração do canal oficial de comunicação (site da banca) para site institucional do órgão, desacompanhada de cientificação pessoal ou inequívoca do candidato, torna inválida a convocação para etapas subsequentes, sendo insuficiente a mera inclusão em grupos de aplicativos de mensagens ou publicações em sítios diversos dos originalmente previstos.”
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, caput; CPC/15, art. 536. Jurisprudência relevantes citadas: TJ-CE - APL: 00029519720198060182 CE 0002951-97 .2019.8.06.0182, Relator.: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 09/11/2020, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 09/11/2020."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente